Tribunal: STF
Processo: Rcl 62404
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ELEIÇÕES 2020. VEREADOR. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (AIJE). FRAUDE À COTA DE GÊNERO. “VIRAGEM” JURISPRUDENCIAL. RE Nº 637.485-RG/RJ (TEMA RG Nº 564). ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. 



    1. Não há impedimento para a distribuição a Ministro que integrava o Tribunal Superior Eleitoral como substituto, não tendo participado do julgamento impugnado em reclamação constitucional, conforme art. 77, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    2. Incidência da regra geral para distribuição de reclamação, pois a alegação de violação à paradigma formado em julgamento de recurso extraordinário segundo a sistemática da repercussão geral, não torna o Relator deste caso prevendo para todas a reclamações ajuizadas em face do seu descumprimento (art. 70 do RISTF).



    3. O Código de Processo Civil prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o exaurimento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC), requisito não adimplido na espécie. 



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.